Tribunal: TJDFT
Processo: 0011496-08.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Receptação. Uso de documento falso. Provas. Substituição por restritiva de direitos. Suspensão condicional da pena.
1 - A forma de aquisição do veículo pelo réu - de terceiro que não era proprietário do veículo e que sequer foi identificado, sem documentação que prove a negociação e por valor abaixo do de mercado -, somada à denúncia anônima recebida pelos policiais, de que o réu ocultava produtos de crime em sua casa, evidencia dolo de receptar. Descabida a absolvição do crime de receptação.
2 - Se o réu – flagrado na posse de veículo roubado, com placa e chassi adulterados – apresenta aos policiais CRLV materialmente falso, sem apresentar qualquer prova de sua boa-fé, impõe-se a condenação pelo crime de uso de documento falso.
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o veículo apreendido com o réu estava com sinais adulterados e era produto de roubo, e o CRLV apresentado (falsificado) fora roubado do Detran/GO, o que demonstra a gravidade dos crimes e que a medida não é suficiente para repressão desses.
4 – Considerando que a pena fixada é superior a 2 anos e o réu é reincidente, não se concede a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).
5 – Apelação não provida.